Tribunal: TJDFT
Processo: 0736659-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESILIÇÃO DO CONTRATO. DECISÃO QUE MAJORA O VALOR DA MULTA. REFERÊNCIA A PERÍODO ANTERIOR Á RESCISÃO DO AJUSTE. VALIDADE. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. STJ. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a decisão que majorou as astreintes anteriormente fixadas referiu-se a período em que o contrato entabulado entre os litigantes ainda estava em vigor, caracterizado o descumprimento da obrigação imposta ao Plano de Saúde.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação do valor das astreintes, dois principais vetores de ponderação devem nortear o Magistrado, quais sejam, a efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas e a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
3. No caso, ao considerar a capacidade econômica e a recalcitrância da Operadora de Plano de Saúde em cumprir a obrigação que lhe fora imposta, o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado (vida/saúde), entendo razoável o valor arbitrado pelo Magistrado de 1o grau a título de multa coercitiva, o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida.
4. Recurso conhecido e não provido.